Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732778-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada e concessão de efeito suspensivo interposto por FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713540-76.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora, não acolhendo a tese de nulidade da citação na fase de conhecimento e não acolheu a tese de impenhorabilidade da verba bloqueada em razão de a executada não ter comprovado que a verba era salarial e, noutra decisão, ter deferido o pedido de penhora de salário da devedora no percentual de 5% de sua remuneração líquida. Nas razões recursais, a agravante sustenta que foram penhorados valores inferiores a 40 salários-mínimos, tidos como impenhoráveis pela lei processual, além de que provenientes de verba salarial. Requer a concessão de efeito suspensivo e tutela de urgência para determinar a desconstituição dos valores indevidamente penhorados e impedir que haja novas pesquisas via sistema Sisbajud com o recurso “teimosinha” na conta-corrente da agravante até a decisão de mérito do presente agravo. No mérito requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida, além de requerer os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, verifico que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão em parte. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Assim, em análise sumária, deve ser desconstituída a penhora que recaiu sobre verba inferior a 40 salários-mínimos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana da agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Entretanto, não assiste razão à agravante ao requerer que se proíba o juízo de realizar novas pesquisas via Sisbajud nas contas da requerida, pois tal medida teria o condão de impedir o andamento da execução, que corre em benefício do credor. Portanto, a tutela de urgência deve ser parcialmente concedida apenas para determinar o desbloqueio dos valores penhorados na conta da requerida e que sejam inferiores a 40 salários-mínimos. Lado outro, verifico que a decisão recorrida também determinou a penhora de 5% dos rendimentos da devedora/agravante, determinando a expedição de ofício ao seu órgão empregador para que realize o desconto do percentual fixado na remuneração da devedora, conforme decisão de Id no. 167238300, fundamentando tal decisão no mais recente posicionamento do STJ sobre o assunto. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no §2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Entretanto, o recurso de agravo de instrumento não impugnou a penhora de 5% incidente sobre o valor da remuneração da agravada/devedora, razão pela qual ela deve ser mantida, sob pena de julgamento extrapetita. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo a ser atribuído à decisão recorrida, melhor sorte não socorre à agravante, pois não é adequado impedir o prosseguimento do processo limitando o direito do exequente de indicar bens à penhora ou buscar outros meios de satisfação de seu crédito, especialmente não é cabível a suspensão da execução diante da manutenção da penhora de percentual da remuneração da devedora, conforme explicado nos parágrafos anteriores. Logo, o efeito suspensivo pretendido não deve ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, permitindo ao juízo de primeiro grau o prosseguimento do processo executivo; e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de TUTELA ANTECIPADA para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados das contas da devedora/agravante e que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, mantendo, todavia, a penhora de 5% incidente sobre a remuneração da devedora/executada, conforme definido na decisão de ID no. 167238300. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador